Tribunal: TJDFT
Processo: 0742713-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA QUALIFICAÇÃO DE PARTE. HOMONÍMIA. BLOQUEIO DE VALORES DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. CONDUTA PROCESSUAL COLABORATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, em sede de embargos, reconheceu erro na qualificação da parte ré, determinou a liberação de valores bloqueados indevidamente de terceiro alheio à lide e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. Sustenta o agravante que: (i) o erro decorreu de homonímia e foi compartilhado pelas partes, (ii) houve imediato reconhecimento do equívoco e requerimento de desbloqueio, (iii) eventual condenação deve ser imputada à parte ré ou mitigada em base de cálculo e percentual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo erro na qualificação da parte deve ser atribuída exclusivamente ao exequente; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve observar o valor da causa ou o proveito econômico decorrente do bloqueio indevido; (iii) determinar se é aplicável a redução dos honorários diante da conduta colaborativa do exequente.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade justifica a repartição proporcional do ônus sucumbencial quando ambas as partes contribuem para o erro material que desencadeia o incidente processual, inclusive pela adoção reiterada do nome equivocado pela executada durante a fase de conhecimento.
4. Os honorários devem incidir sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor efetivamente bloqueado e posteriormente liberado, conforme art. 85, §2o, do CPC, pois não houve controvérsia substancial nem vantagem econômica diversa.
5. A imediata atuação do exequente para corrigir o equívoco, sem instaurar litigiosidade e sem impor ônus adicional à outra parte, autoriza a aplicação analógica do art. 90, §4o, do CPC, reduzindo-se os honorários sucumbenciais à metade.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente para reformar parcialmente a decisão recorrida, distribuindo proporcionalmente o ônus sucumbencial entre as partes, fixando os honorários em 10% sobre o valor indevidamente bloqueado — dividido em 50% para cada parte — e reduzindo-os à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5o, 6o, 82, 85, §2o, 86, 90, §4o.